Tribunal: TJES
Processo: 5001726-77.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001726-77.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ESTEL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001726-77.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTEL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

Advogado do(a) APELADO: BRIAN CERRI GUZZO - ES9707-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ESTEL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.
,
contra a respeitável sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES., que, nos autos da
execução fiscal
proposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
extinguiu a relação jurídica processual com alicerce no artigo 26 da Lei nº 6.830/80.

A empresa apelante alega que,
“
foi oposta exceção de pré-executividade por parte da Executada, ora Apelante, na qual foi salientado que: I) ausência de título executivo líquido, certo e exigível, tendo em vista o depósito do montante integral do débito nos autos do Mandado de Segurança n. 0003737-67.2018.8.08.0006; II) carência da ação em razão do deposito do montante integral convertido em pagamento. Posteriormente, em petição de evento n. 4169753, o Município de Aracruz reconheceu que “por equívoco a Fazenda Municipal ajuizou a execução fiscal mesmo com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário”. Por conseguinte, requereu a extinção do feito.”

Alega que,
“
Em petição de evento n. 4232175, a Apelante salientou que é cabível a condenação em honorários advocatícios quando o pedido de desistência decorre das alegações trazidas na Exceção de Pré-executividade. Todavia, na sentença de evento n. 5601064, apesar de ratificar o pedido de extinção, não houve condenação em honorários advocatícios, limitando-se o juízo na reprodução do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80).”

Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base sobretudo no princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID nº 2366652, pugnando pela manutenção da sentença vergastada e, caso não seja esse o entendimento, a aplicação da equidade na eventualidade de a Fazenda Pública Municipal ser condenada em honorários advocatícios.

É o relatório.

Vitória, 12 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 17:10:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43927012092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ESTEL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.
,
contra a respeitável sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES., que, nos autos da
execução fiscal
proposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
extinguiu a relação jurídica processual com alicerce no artigo 26 da Lei nº 6.830/80.

A empresa apelante alega que,
“
foi oposta exceção de pré-executividade por parte da Executada, ora Apelante, na qual foi salientado que: I) ausência de título executivo líquido, certo e exigível, tendo em vista o depósito do montante integral do débito nos autos do Mandado de Segurança n. 0003737-67.2018.8.08.0006; II) carência da ação em razão do deposito do montante integral convertido em pagamento. Posteriormente, em petição de evento n. 4169753, o Município de Aracruz reconheceu que “por equívoco a Fazenda Municipal ajuizou a execução fiscal mesmo com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário”. Por conseguinte, requereu a extinção do feito.”

Alega que,
“
Em petição de evento n. 4232175, a Apelante salientou que é cabível a condenação em honorários advocatícios quando o pedido de desistência decorre das alegações trazidas na Exceção de Pré-executividade. Todavia, na sentença de evento n. 5601064, apesar de ratificar o pedido de extinção, não houve condenação em honorários advocatícios, limitando-se o juízo na reprodução do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80).”

Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base sobretudo no princípio da causalidade.

Nota-se, portanto, que a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita ao capítulo decisório que deixou de condenar o ora apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 143), consolidou entendimento de que
“em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, ou seja, a hipótese é de aplicação do princípio da causalidade.”

“
In casu”,
o Município apelado, na petição de ID nº 4169753 [processo de origem], reconheceu que
“por equívoco a Fazenda Municipal ajuizou a execução fiscal mesmo com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário”. Por conseguinte, requereu a extinção do feito.

Diante disso, corroboro com o
aduzido pela empresa apelante
no sentido de que,
“a Fazenda Pública não só deu causa a presente ação, como deixou de agir de forma cautelosa, tendo em vista que venho a juízo cobrar débito suspenso, não se atentando a existência dos requisitos do título executivo: exigibilidade, liquidez e certeza.”
(ID nº 2366646 – fl. 4)

Por oportun
o
,
consigno que
houve perda superveniente de interesse processual. É, pois, acertada a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios. Nessa circunstância, de acordo com decisão vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça (CPC, art. 927, III), não há falar em aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Alhures, q
uanto ao método de arbitramento da referida verba,
requer o apelado que seja
por aplicação equitativa,
no entanto, não vislumbro essa possibilidade no caso em tela. Explico:

Consigno que, não
desconheço precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil,
“deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, §3º, do CPC/1973 (atual art. 85, §2º, do CPC/2015)”
(REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 12-02-2019, data da publicação/fonte: DJe11-03-2019).

Saliento, todavia, que tal corrente de entendimento não é a preponderante, sendo oportuno trazer a lume alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça contrários ao julgado mencionado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS SUBSIDIÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. fiscal objetivando o recebimento de crédito no valor de R$195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos). Na sentença, julgou-se extinta a execução fiscal, tendo sido a exequente condenada a pagar honorários advocatícios em favor da executada. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para fixar os honorários, por apreciação equitativa. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo.
III - Por outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos, visto que foi atribuído valor da causa no montante de R$195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), em junho de 2004. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018; REsp n. 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018. IV - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1.424.719/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 14-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 21-05-2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. LIMITES LEGAIS E CRITÉRIOS DOS §§ 2o E 3o DO ART. 85 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. O recurso especial não é, em razão da Súmula 7/STJ, via processual adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da causa. 3.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015". (STJ, Aglnt no REsp 1.740.865/SP, Rel. Min Francisco Falcão, Segunda Turma, FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/08/2018)
4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1.797.038/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 14-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 21-05-2019).

Logo, como a hipótese é de execução fiscal (ajuizada
15 de outubro de 2022
), na qual foi atribuído à causa o valor de R$
386.
1
27,97
(
trezentos e oitenta e seis mil, cento e vinte e sete reais e noventa e sete centavos
), os honorários advocatícios não devem ser fixados com base no disposto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, mas, sim, com observância dos §§ 2º, 3º e 4º, III, do mencionado art. 85, do citado diploma legal.

Afinal, “[...]

sobreleva-se que o art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, preconiza diferentes faixas para fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais,
em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, é obrigatória a fixação de modo escalonado, conforme disposto no §5º
1
do art. 85 do Código de Processo Civil
[...]
”
(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024120394093, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 23/02/2021, DJ 03/03/2021)
.

Posto isso,

DOU PROVIMENTO
à apelação interposta pela
ESTEL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.
e tendo em conta o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil,
condeno o apelado
ao pagamento de honorários advocatícios
no importe de
10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, assim considerado o do valor da causa atualizado
,

até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 (dois mil salários-mínimos)
,
na forma do art. 85, §
3
º, II
1
, do CPC.

1
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor [...]. § 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e
os seguintes percentuais
: I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
; II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos [...]”.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 14/09/2022 às 17:56:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43936314092022
.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. . EXECUÇÃO FISCAL. .
INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA EXECUTADA .
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.
1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 143), consolidou entendimento de que
“em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, ou seja, a hipótese é de aplicação do princípio da causalidade.”
2.
“
In casu”,
o Município apelado, na petição de ID nº 4169753 [processo de origem], reconheceu que
“por equívoco a Fazenda Municipal ajuizou a execução fiscal mesmo com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário”. Por conseguinte, requereu a extinção do feito.
3. [...] 2. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da citação/intimação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência. Precedentes. [...] (STJ. AgInt no REsp 1833673/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021). 4.
In casu
, não há controvérsia acerca do fato de que a citação foi realizada em 18/05/2020, por meio dos Correios com carta com Aviso de Recebimento, sendo entregue na sede da executada/apelada e recebida/assinada por “Otávio B. Porto”, funcionário da executada/apelada. 5. É válida a citação da empresa encaminhada ao endereço de sua sede, ainda que recebida por terceira pessoa.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.